Tribunal: TJBA
Processo: 8047089-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047089-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ELISANGELA DE SENA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA ROCHA CARVALHO DE SENA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE PRODUTO. TROCA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO E DE REDUÇÃO DE ASTREINTES. PRAZO RAZOÁVEL FIXADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa de grande porte, fabricante de eletrodomésticos, contra decisão que fixou prazo para cumprimento de obrigação de fazer (entrega de refrigerador em favor da parte agravada) e impôs multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. O recurso busca a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) verificar se o valor da multa cominatória fixada mostra-se desarrazoado ou desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo fixado pelo juízo de origem revela-se razoável diante da urgência reconhecida, considerando a essencialidade do bem (refrigerador) para a conservação de alimentos e medicamentos, bem como para os cuidados familiares da parte agravada.

A empresa agravante, de grande porte e com ampla estrutura administrativa e logística, possui plena capacidade de atender à determinação judicial dentro do prazo estabelecido, não havendo justificativa para sua dilação.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à sua legitimidade, admitindo-se revisão apenas em casos de manifesta desproporcionalidade.

A fixação de multa em valor excessivo pode ensejar enriquecimento ilícito da parte credora, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual cabe a redução do valor arbitrado.

A revisão das astreintes quando seu valor se torna excessivo em relação ao bem jurídico tutelado e ao valor discutido na demanda, está em consonância ao art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para cumprimento da obrigação de fazer fixado pelo juízo de origem, quando razoável e proporcional à urgência reconhecida, não admite dilação.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se sua redução quando arbitrada em valor excessivo.

O juiz pode revisar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8047089-91.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA.

e agravado

ELISANGELA DE SENA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA